Tribunal: TJMT
Processo: 0004126-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004126-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCI RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 420.607.291-49 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 208.729.171-34 (VÍTIMA), ERIKA DE SOUSA NOBRE - CPF: 703.531.071-15 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUSA NOBRE - CPF: 703.531.071-15 (ASSISTENTE), LAURINA DE SOUSA CASTRO - CPF: 930.445.421-20 (VÍTIMA), GERUSE DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 838.736.191-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004126-11.2017.8.11.0004

APELANTE: ALCI RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A existência de dúvida quanto à responsabilidade da pessoa em desfavor da qual a infração penal é imputada sugere, na pior das hipóteses, a existência de dolo eventual, excluindo a configuração do delito tipificado no art. 339,
caput
, do Código Penal, que exige, para a sua caracterização, o dolo direto.

Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito de denunciação caluniosa, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004126-11.2017.8.11.0004

APELANTE: ALCI RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALCI RIBEIRO DE CASTRO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 339,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.o 157447176).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que não restou demonstrada a existência de dolo na conduta da apelante, uma vez que, “
no seu humilde entendimento, narrou os fatos à autoridade policial para que as providências necessárias fossem tomadas, para que sua vaca fosse recuperada o quanto antes, razão pela qual deve o mesmo ser absolvido com fundamento em erro de proibição escusável
”.

Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária para 5 (cinco) dias-multa em razão da sua hipossuficiência financeira (cf. Id. n.o 157447183).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 157447187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 162996170).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004126-11.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou ALCI RIBEIRO DE CASTRO como incurso nas disposições do art. 339,
caput
, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 90/91)
:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que o denunciado, no dia 28 de outubro de 2.016, nesta cidade de Barra do Garças, com consciência e vontade, deu causa à instauração de investigação policial (IP no 007/2017/DPICTXU/MT) em desfavor José Ribeiro de Castro, Laurina de Sousa Castro e Gerusé de Freitas Ribeiro, imputando-lhes a prática do crime de furto (art. 155 do CP), muito embora

estivesse plenamente cônscio da inocência das vítimas em relação a tal imputação delitiva.

Conforme restou elucidado no correspondente caderno informativo, o acusado, na aludida ocasião, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças e comunicou que seus irmãos José Ribeiro de Castro e Laurina de Sousa Castro, bem como seu tio Gerusé de Freitas Ribeiro, no período vespertino, do dia 27/10/2016, haviam subtraído 01 (uma) vaca da raça Nelore/Simental, com idade entre 19 e 20 anos, de sua propriedade rural. Devido a esta afirmação falsa por parte do acusado, acabou sendo instaurado inquérito policial pelo crime de furto contra as citadas vítimas. Contudo, apurou-se que, na verdade, a citada vaca não havia sido subtraída, bem como a mesma sequer pertencia ao denunciado, pois, anos atrás, havia trocado aquele semovente com sua genitora Maria Ribeiro de Castro por outra vaca, evidenciando-se, assim, ter o acusado, mesmo sabendo que as vítimas não furtaram a vaca, imputado-lhes tal prática delitiva [...]”.

Nos autos do inquérito policial que apurava o suposto furto do semovente, ALCI RIBEIRO DE CASTRO relatou
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 19/20)
:

“[...] QUE o declarante reside na Fazenda Santa Luzia, localizada neste município, argumentando que sua genitora MARIA RIBEIRO DE CASTRO é à proprietária do imóvel; QUE esclarece embora à propriedade é de sua genitora vive no local desde quando nasceu, sendo que o usufruto da propriedade é de sua genitora; QUE além da genitora, vivem na propriedade o declarante, os irmãos LAURINA e JOSÉ, além do tio GERUSÉ; QUE todas as pessoas citadas possuem semoventes na propriedade; QUE esclarece que após permissão de sua genitora, o declarante fez cercas separando doze 12 (doze) alqueires; QUE os demais irmãos ocupam o restante da propriedade; QUE em relação ao BO em questão, o declarante alega que JOSÉ, LAURINA e GERUSÉ subtraíram uma vaca da raça nelore/simental, de idade entre 19 e 20 anos; QUE inquirido sobre as circunstâncias em que a rês foi furtada, afirma que no dia 27/10/2016, após terem alugado pastos na propriedade da pessoa como CLEIDE (viúva do Oscalino), os dois irmãos e o tio, acima mencionados, fazendo uso de um caminhão de propriedade de JOSÉ, carregaram cerca de 10 (dez) reses, dentre elas a vaca do declarante; QUE a vaca do declarante foi levada para o pasto alugado de CLEIDE; QUE o declarante presenciou quando a vaca foi embarcada; QUE não informou ou questionou o fato aos familiares acima mencionados, pois não conversam, que são brigados a cerca de 19 (dezenove) anos; QUE após 06 (seis) dias, o JOSÉ devolveu a res do declarante, soltando-a na propriedade onde moram, em um aterro de represa; QUE inquirido se não aventa a possibilidade da vaca do declarante ter sido levada para o pasto alugado em razão de não terem percebido que era de propriedade do declarante, já que eles devolveram a vaca, ocasião em que o declarante afirma que não, argumentando que era uma vaca leiteira; QUE no momento do embarque da vaca, os dois irmãos e o tio se encontravam presentes e ajudaram, inclusive LAURINA acompanhou a viagem no interior do caminhão; QUE acredita que o valor de mercado da vaca subtraída é em torno de R$ 2.400,00; QUE inquirido sobre o motivo de mesmo tendo sido devolvida a vaca o declarante insistiu no registro da ocorrência, afirma que não pode compactuar com coisa errada; QUE alega que a devolução da vaca subtraída ocorreu após o registro da ocorrência; QUE neste momento foi dada ciência ao declarante sobre o teor do artigo 182 do CPB, ocasião em que o declarante afirma que manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de seus familiares [...]”.

Ouvido na qualidade de investigado, GERUSÉ DE FREITAS RIBEIRO, tio do recorrente, declarou o seguinte à autoridade policial
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 19/20)
:

“[...] QUE argumenta que a vaca questionada, embora tenha a marca de ALCI, que é “A_”, ele a trocou com outra vaca junto a sua mãe; QUE acredita que a troca da vaca ocorreu há cerca de 15 a 20 anos; QUE a mãe de ALCI poderá confirmar a troca, argumentando que ela não veio na delegacia pelo fato de ser idosa (90 anos) e está andando com dificuldade; QUE nega que a rês questionada sequer saiu da fazenda, argumentando que não tem nada a ver com a história, mas é conhecedor desse fato; QUE alega que a vaca questionada é "vazadeira de cerca", razão pela qual não foi levada para o pasto alugado, para evitar que ela saísse para a rodovia e causasse acidente; QUE o interrogando é irmão da genitora de ALCI; QUE é aposentado e mora na propriedade de MARIA; QUE tem muito tempo que os irmãos são brigados e sempre ALCI tenta imputar conduta delituosa a eles, porém, sem sucesso; QUE alega que ultimamente ALCI não está conversando, no entanto, não fez nada contra ele; QUE não sabe informar o motivo de ALCI estar alegando que a vaca foi subtraída; QUE o interrogando tem entre 20 a 28 reses na propriedade, esclarecendo que foi convidado pelos filhos de MARIA para cuidar dela, fato acontecido há cerca de 32 anos, ocasião em que ganhou quatro reses, sendo que o interrogando comprou mais uma, e como o interrogando não vende a produção, o rebanho aumentou; QUE nunca foi preso nem processado; QUE nega a participação no evento, tanto que não tinha interesse na questão; QUE nega ter ajudado a carregar a vaca da suposta vítima; QUE acrescenta ainda que o interesse de estar morando na propriedade é zelar bem de sua irmã MARIA, que está com 90 anos de idade [...]”.

JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, irmão do apelante, também foi interrogado na fase policial, oportunidade em que disse
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 28/29)
:

“[...] QUE o interrogando junto com sua mãe, MARIA, seus irmãos, ALCI e LAURINA, além do tio GERUSÉ, residem na Fazenda Santa Luzia; QUE esclarece que já foi realizado o arrolamento de bens e o usufruto da propriedade ficou com sua genitora, MARIA, no entanto, os irmãos residem e tem gado na propriedade; QUE alega que ALCI separou 12 alqueires, ou seja, um terço da propriedade, sem anuência de sua mãe; QUE afirma que todos moram na mesma residência, embora brigados há cerca de 17 anos, depois da morte do pai do interrogando; QUE a quizila começou depois que ALCI começou a vender gado da mãe do interrogando; QUE afirma que ALCI teve câncer na boca, sendo que a irmã LAURINA foi a responsável por custear toda a despesa referente ao tratamento, que foi realizado em caráter particular nas cidades de Goiânia e Anápolis/GO; QUE em relação ao eventual furto noticiado por ALCI, alega que a vaca questionada trata-se uma “vaca vazadeira”, sai para outras propriedades, acrescentando ainda que ela é de propriedade da mãe do interrogando; QUE há cerca de 17 (dezessete) anos a mãe do interrogando trocou uma vaca com ALCI, aduzindo que ALCI iria vender a vaca para matar, e como ela é leiteira, a mãe do interrogando deu outra vaca em troca da vaca questionada; QUE alega que não levou a vaca questionada para o arrendamento, argumentando que aventou a possibilidade da vaca sair na rodovia e causar acidente; QUE tem autorização de sua mãe e de sua irmã LAURINA para fazer manejo e venda sem autorização delas; QUE neste momento foi dada ciência ao interrogando sobre o teor das declarações de ALCI, ocasião em que o interrogando alega que não são verdadeiras as acusações, argumentando que a vaca sequer foi retirada da propriedade; QUE inquirido sobre eventual motivação da denúncia de ALCI, afirma que foi em razão da proibição de ele vender gado de sua mãe; QUE alega ainda que a situação está insustentável na residência, pois além de não conversarem, ALCI faz diversas provocações, como jogar carne fora, colocar fogo em galinheiro, colocar areia em bomba injetora do trator e outros; QUE alega que ALCI deve fazer no mínimo 100 (cem) provocações por dia; QUE alega que o interrogando e LAURINA não saem da residência pelo fato de sua mãe não aceitar sair da fazenda; QUE alega ainda que ALCI não tem respeito pelas autoridades, sempre diz que faz o que quer, pode até matar, pois contrata um bom advogado e não fica preso; QUE acrescenta ainda que ALCI comentou com a pessoa conhecida pelo nome de ALMIRO NAVES, vizinho do interrogando, que se o delegado não resolvesse o problema, ele iria resolver, pois "ladrão tinha que matar”, QUE em razão dos problemas de ALCI, já foram registrados vários boletins de ocorrência em desfavor desse; QUE nunca foi preso e nem processado; QUE está com medo das atitudes do irmão [...]”.

Quando auscultada na delegacia, MARIA RIBEIRO DE CASTRO, genitora do acusado, narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 38/39)
:

“[...] QUE reside na companhia dos filhos ALCI, LAURINA, JOSÉ e com o irmão GERUSÉ, em uma fazenda na zona rural deste município, denominada Santa Luzia; QUE tomou conhecimento que seu filho ALCI registrou boletim de ocorrência em desfavor de JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, LAURINA DE SOUSA CASTRO e GERUSÉ DE FREITAS RIBEIRO, noticiando furto de uma vaca nelore com idade aproximada entre 19 e 20 anos; QUE esclarece que a rês em questão realmente era de propriedade de ALCI, porém, há cerca de 20 anos, ALCI trocou a vaca em questão com a declarante, sendo trocada por rês; QUE esclarece que na ocasião o marido da declarante de nome ALDEGUNDES SOUSA CASTRO ainda era vivo; QUE, naquela oportunidade, ALCI tinha vendido uma rês para um açougueiro, no entanto, quando o adquirente chegou na propriedade, uma vaca da declarante tinha enrolado em uma cerca de tela e quebrou o chifre, quando então, ALCI sugeriu a troca, e após aquiescência de seu finado esposo, a declarante aceitou a troca, e a partir daí a rês questionada passou a ser de propriedade da declarante; QUE inquirida sobre a eventual motivação de ALCI estar agindo desta maneira, a declarante alega que ele “está com a ideia atrapalhada”, aduzindo que a vaca continua na propriedade da declarante, junto com o gado da declarante e de ALCI; QUE inquirida, confirma que todo ano a vaca produz um bezerro, frisando que toda produção ficou para a declarante, inclusive o leite produzido; QUE alega que a rês possui a marca de ALCI pelo fato de a declarante nunca ter providenciado em colocar a marca de sua propriedade; QUE não providenciou a marcação da rês questionada pelo fato de na propriedade residirem apenas filhos [...]”.

Na mesma oportunidade, o delegado de polícia interrogou LAURINA DE SOUZA CASTRO, irmã do recorrente. Vejamos o que contou na ocasião
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 40/41)
:

“[...] QUE presenciou a oitiva de sua genitora MARIA RIBEIRO e, neste momento, confirma que os fatos ocorreram da forma que foi relatada pela sua genitora; QUE inquirida sobre eventual motivação de ALCI estar imputando conduta ilícita para a interrogando, o irmão e o tio, afirma que “POR PIRRAÇA”; QUE alega que acredita que depois que o pai da interroganda faleceu, a interrogando e o irmão JOSÉ RIBEIRO começaram a trabalhar e assumiu a administração da propriedade, e, por consequência, houve evolução do patrimônio, a interroganda alega que com o trabalho comprou carro novo e dobrou a quantidade de reses, além de ter adquirido uma pequena propriedade rural, portanto, alega que acredita que ALCI fica com ciúme; QUE afirma que ALCI não trabalha na propriedade, fica o dia todo parado e vive às custas da interroganda, pois é a responsável pela manutenção da casa, e todos moram juntos [...]”.

A autoridade policial também ouviu ALMIRO NAVES DE FREITAS, proprietário da fazenda vizinha, que relatou
(cf. Id. n.o 157444436 – pág. 37)
:

“QUE o depoente é proprietário da Fazenda Igrejinha, que fica localizada ao lado da fazenda da D. MARIA e JOSINO; QUE adquiriu o imóvel há cerca de 08 (oito) anos, e desde esta época tem conhecimento das quizilas envolvendo a família de D. MARIA; QUE não tem conhecimento dos fatos em comento nestes autos; QUE inquirido sobre o fato eventualmente relatado pela suposta vítima, conforme consignado às fls. 18, pois segundo JOSÉ RIBEIRO, ela teria comentado com o depoente que: “Se o delegado não resolver esse problema, ele iria resolver, pois ladrão tinha que matar”, ocasião em que o depoente alega que ALCI disse que: "Se a justiça não desse jeito, ele dava”.

Na fase instrutória, o Juízo procedeu a oitiva de LAURINA DE SOUSA CASTRO, ALMIRO NAVES DE FREITAS, JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, GERUSÉ DE FREITAS RIBEIRO, MARIA RIBEIRO DE CASTRO e interrogou ALCI RIBEIRO DE CASTRO.

Na oportunidade, LAURINA DE SOUSA CASTRO revelou:

“[...]
Ministério Público:
A senhora tem algum conhecimento sobre isso, senhora Laurina?

Laurina:
Olha, ele acusou a gente de ter pegado essa vaca, mas é falso! O senhor pode crer que é falso! Essa vaca é da minha mãe, e ele acusou só por que tinha a marca dele. Aí ele trocou essa vaca com a minha mãe, aí nós amansamos essa vaca, de nós tomar leite. Eu tirava leite, eu e meu tio, inclusive para fazer as coisas dentro de casa para ele mesmo comer. E aí ele saiu com essa, falando que nós tínhamos pegado essa vaca, mas é a pura falsidade, nós não pegamos nada de ninguém, não! Essa vaca tinha a marca dele, mas ela é da minha mãe. E por último, agora, ele pegou ela. Ele que pegou ela, não fui eu, não, moço!

Ministério Público:
E a senhora fez ocorrência disso? Como é que estava? A marca era dele, então, na vaca?

Laurina:
A marca era dele, mas ele tinha trocado com a minha mãe.

Ministério Público:
A sua mãe não tem marca registrada?

Laurina:
Tem.

Ministério Público:
E não remarcou o animal?

Laurina:
Não remarcou pelo motivo de ser um filho, ela nunca pensou que pudesse fazer isso, por ser um filho, ela nunca imaginou. Nenhum de nós imaginamos que ele tinha essa capacidade.

Ministério Público:
E quando que ele pegou essa vaca, agora?

Laurina:
Logo que ele veio aqui na delegacia, ele pegou ela de volta, maltratou ela demais, amarrou pau na cabeça dela, para ela não vazar a cerca. Ele tirou ela de dentro do curral, que eu estava tirando leite dela, ela estava parida com uma bezerra fêmea. Ele pegou ela, levou para o pasto dele, judiou dela demais da conta para ela parar lá.

Ministério Público:
Mas vocês deixaram quieto, então? Não quiseram ir atrás dessa vaca?

Laurina:
Não, não fizemos nada, não, porque já estava na mão da justiça, a gente deixou para a justiça agir, porque eu confio na justiça, eu confio demais!

Ministério Público:
A senhora sabe por que ele teria agido dessa forma?

Laurina:
Eu não sei, eu não sei por que tanta maldade, eu não sei mesmo, porque, o que é que o senhor acha, nós moramos todos em uma casa só, come tudo na mesma panela, quem faz sou eu, eu que faço o sustento da casa com leite. Eu tiro leite, faço requeijão, coloco sustento dentro de casa. Eu não sei, foi por malvadeza que ele fez isso! Eu não sei mesmo, nem seu e nem ninguém que me conhece. Todo policial aqui me conhece, pode procurar com os policiais, com meus vizinhos, todo mundo, se eu sou capaz de fazer uma coisa dessas. Nem com a minha mãe, nem com ninguém!

[...]

Defesa:
Eu gostaria de saber, dona Laurina, no dia 27/10/2016, no período vespertino, segundo consta nos autos, existia um gado com a marca "A". Ele foi embarcado pela senhora, pelo Gerusé e pelo José Ribeiro sem o consentimento do senhor Alcir. A senhora confirma ou não confirma esse fato?

Laurina:
Não, senhor! Não é verdade! Eu embarquei um gado marcado com a minha marca, porque tinha feito um arrendamento, eu embarquei os meus. Inclusive estava todo mundo lá em casa, ele sentado na porta da área de casa, eu embarquei os meus, trouxe para um arrendamento chamado Nossa Senhora Aparecida. Embarquei os meus!

Defesa:
Nesse caso, dona Laurina, quando a senhora estava embarcando o gado, na companhia do senhor José Ribeiro de Castro e Gerusé de Freitas Ribeiro, quando os senhores estavam embarcando o gado, esse gado específico, uma vaca leiteira com a marca do senhor Alci, foi junto, a senhora confirma esses fatos? A senhora não viu que o gado estava com a marca do senhor Alci?

Laurina:
Não tinha nenhuma dele, doutor, não tinha nenhuma dele! Nenhuma, nenhuma, nenhuma! Simplesmente os meus! Eu falo, confirmo e afirmo para o senhor, não tinha nada dele, não senhor!

Defesa:
Mas o gado foi aparecer seis dias depois, dona Laurina!

Laurina:
Não, senhor, isso é conversa dele! Isso é conversa dele! Como que eu, doutor, ia pegar um gado com a marca dele, se ele estava em casa, ele nunca saiu de casa, como é que eu ia fazer isso, e por qual motivo eu ia fazer isso? Por qual motivo eu teria que fazer isso? Eu trouxe os meus!

Defesa:
Esse gado em questão, ele foi para a fazenda da dona Cleide?

Laurina:
Foi para a dona Cleide os meus, os meus! Os meus, sim! Eu levei três caminhões nesse dia, para a dona Cleide, para a fazenda Nossa Senhora Aparecida”.

Quando questionada em juízo, MARIA RIBEIRO DE CASTRO respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que a senhora sabe dizer sobre a vaca que o Alci falou que era dele? Que negócio que a senhora fez com ele sobre essa vaca? O que a senhora lembra?

Maria:
O pai ainda era vivo.

Ministério Público:
A senhora deu alguma vaca em troca, como é que foi esse negócio?

Maria:
A vaca que quebrou o chifre.

Ministério Público:
Então a vaca era da senhora?

Maria:
Não, a vaca era dele, mas aí a minha quebrou o chifre, e aí trocou. Ele ficou com a minha e matou, e eu fiquei com a dele.

[...]

Defesa:
Eu gostaria de saber se a senhora fez, essa troca só foi feita a pedido dos irmãos do senhor Alci? Os irmãos do senhor Alci pediram para a senhora falar que fez a troca?

Maria:
Não.

Defesa:
Os irmãos do senhor Alci falaram para falar que trocou a vaca?

Maria:
Ele ia matar a dele, e a minha quebrou o chifre, aí o pai dele falou para trocar, falou: mata a da sua mãe, e ela fica com a sua”.

GERUSÉ DE FREITAS RIBEIRO, tio do recorrente, relatou o seguinte perante a autoridade judiciária:

“[...]
Ministério Público:
Senhor Gerusé, que história que o senhor sabe da vaca que o Alci falou que era dele, e que o senhor, mais o senhor José Pinheiro e a Laurina, teriam pegado essa vaca, o que o senhor sabe dessa história?

Gerusé:
A vaca agora é do Alci, ela procriou, e ela bojuda, o Alci mandou amansar ela para tirar leite, aí eu comecei a amansar ela, e aí em poucos dias ele pegou e soltou ela. E aí passou uns dias, a mãe dele falou que ele podia pegar ela, porque eu troquei a vaca com ele. Aí eu peguei e atraquei a vaca tirando leite, aí ela ficou uns oito a dez anos, eu patrulhava mais a Laurina, e aí ele pegou ela de volta. É só isso que eu sei.

Ministério Público:
Mas ele falou que a vaca era dele?

Gerusé:
A vaca é da dona Maria. O Alci pegou ela de volta.

[...]

Defesa:
Senhor Gerusé, o senhor sabe se tem algum contrato de troca ou compra e venda desse gado, em específico, dessa vaca, entre o senhor Alci e a mãe dele? Tem algum contrato de compra e venda, algum comprovante de troca?

Gerusé:
Não, não fez, não, mas ela pagou ele com outra vaca. Deu outra vaca em troca, mas não tem documento nenhum.

Defesa:
O gado continuou com a marca do senhor Alci?

Gerusé:

A marca é do Alci
[...]”.

JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, irmão do apelante, também foi ouvido na fase judicial. Vejamos trecho do seu relato:

“[...]
Ministério Público:
O que é que aconteceu naquela época, senhor José?

José:
Eu ia mudar a vaca de pasto, porque ele tinha trocado essa vaca com a minha mãe.
Eu nem sabia disso, porque eu nem ficava aqui na região
. Aí meu pai morreu, e eu passei a tomar conta das coisas da minha mãe e da minha irmã,
e eu nem sabia a origem, como essa vaca era da minha mãe, porque estava com a marca dele, não contramarcou. Aí eu coloquei a vaca no caminhão para mudar para um aluguel, pois a gente vive só de aluguel, a propriedade é pequena
. Aí ele veio e fez essa ocorrência. Inclusive está no depoimento, lá da delegacia, que a gente teve que ir lá na delegacia, minha mãe falou sobre essa vaca, explicou como que ela adquiriu essa vaca. Eu nem estava aqui na época que a minha mãe adquiriu essa vaca. Nesse dia que eu fiquei sabendo a história dessa vaca.
Eu peguei a vaca, coloquei no caminhão, para colocar em outra propriedade
, porque lá em casa não cabia. Aí eu fiquei até surpreso com isso, pois a pessoa é de dentro de casa, né?

Ministério Público:
Ele falou que a vaca era dele, e que vocês teriam pegado essa vaca e embarcado, mesmo, então? Foi algo assim?

José:

Nós embarcamos ela para mudar de pasto, um arrendamento que eu fiz
. Aí ele veio e fez essa ocorrência. Ele estava observando, na hora que a vaca subiu no caminhão, ele veio para Torixoréu, ou para Barra, não sei, ele não fala com ninguém, e fez essa ocorrência. A história melhor para definir esse trem é a da minha mãe, minha mãe está lúcida. Minha mãe é que trocou essa vaca com ele.

[...]

Defesa:
Senhor José, tem algum contrato, algum comprovante que comprova que foi realizado essa troca entre a vaca da genitora de vocês e a do senhor Alci?

José:
Não entendi!

Defesa:
Existe algum comprovante que houve essa troca, algum comprovante, algum documento.

José:
Eu não sei, eu acabei de falar que nem aqui na região eu estava. Eu cheguei, e eles já tinham trocado essa vaca. O doutor, você não sabe quem está mentindo, não? A autoridade competente sabe quem está mentindo. Eu não preciso roubar, nós não precisamos roubar. Graças a Deus, somos bem respeitados aqui em Torixoréu, considerados.

Defesa:
O senhor tem que responder só sim ou não, tem ou não tem contrato, alguma coisa.

José:
Não fui eu que troquei a vaca, eu não sei! A minha mãe é que sabe, tem que ouvir a palavra dela! Eu não estava aqui na época.

Defesa:
No dia em que ela foi embarcada, então, o senhor colocou ela no caminhão?

José:

No caminhão, o caminhão é meu! Eu que embarquei ela, eu, minha irmã e o Geru
.

Defesa:
É possível distinguir a marca do senhor Alci com a marca da mãe do senhor?

José:
É fácil de distinguir. A1, e a dele é A e um traço.

Defesa:
O senhor levou esse gado para qual local, essa vaca?

José:

Para um sítio aqui perto de Torixoréu
. Naquela época era da Cleide, Cleide Ribeiro não sei de que. Inclusive eu tenho até contrato. Fica a 6 km na BR, aqui do lado, em Ribeirãozinho, perto de Torixoréu.

Defesa:

E por qual motivo levou a vaca para a fazenda novamente? Por que é que levou a vaca?

José:

Por que acabou o arrendamento. Eu arrendo um mês, dois meses, três meses, seis meses, conforme o pasto.

Defesa:

Mas o senhor tem conhecimento que a vaca foi devolvida em seis dias. O senhor confirma?

José:

Eu acho que foi mais
. Para falar, a gente tem que ter ciência. Eu nunca pensei que ia acontecer isso. A gente não grava. Eu mexo com muito serviço [...]”.

Ao ser questionado, ALMIRO NAVES DE FREITAS declarou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor tem alguma informação, tem algum conhecimento sobre isso?

Almiro:
Eu tenho conhecimento, assim, porque eu conheci a vaca, era até uma vaca de leite, inclusive até ela passava a cerca. Sempre a gente via ela nos pastos dos vizinhos, lá, porque ela vazava. Aquela vaca era vaca leiteira lá da fazenda.

Ministério Público:
E o senhor sabia a quem essa vaca pertencia, de quem que era?

Almiro:
A vaca era da mãe deles.

Ministério Público:
Da mãe deles?

Almiro:
Da mãe deles, dona Maria.

Ministério Público:
O senhor sabe se a vaca tinha alguma marca do Alci, ou de alguém da família?

Almiro:
Olha, eu não vi a marca, mas ele acusa que, inclusive eu já estive em uma audiência aqui na delegacia, ele falou que essa vaca tinha a marca dele, mas eu não tenho conhecimento da marca.

Ministério Público:
O senhor não chegou a ver a marca, então?

Almiro:
A marca eu não vi!

Ministério Público:
Mas a propriedade, sempre falaram que era da mãe?

Almiro:
A vaca era da mãe, e eles conviviam tudo ali, ele sabe, ele inclusive tomava leite daquela vaca, porque ele comia lá na fazenda, junto com eles. Aquela vaca desde bezerra era ali da fazenda.

Ministério Público:
Ele morava lá também, na época?

Almiro:
Ele mora.

Ministério Público:
Ele mora até hoje lá?

Almiro:
Ele mora lá!

Ministério Público:
E algum dia ele falou que a vaca era dele, que tinha a marca dele, alguma coisa assim, para o senhor, ou não?

Almiro:
Não, ele mesmo falou. A dona Maria fala que essa vaca foi uma troca que ele ia vender uma rês, e pegou essa rês, era uma bezerra, uma novilha, e trocou com ele. Ele vendeu a outra rês, e ficou aquela rês com a dona Maria. Agora ele acusa que a vaca tem a marca e que a vaca era dele. Então uma vaca, eu imagino que ela já tenha tido umas 4 ou 5 crias, toda vida ali na fazenda, agora que ele teve conhecimento que a vaca era dele?

Ministério Público:
Entendi.

[...]

Defesa:
Senhor Almiro, o senhor mencionou ao Ministério Público que o senhor conhecia a vaca. Se o senhor conhecia a vaca, o senhor não viu que tinha lá uma marca do senhor Alci, uma letra A na traseira do gado? O senhor não viu?

Almiro:
A gente não via a marca, porque aquela vaca leiteira sempre a gente via, ela era muito conhecida, uma vaca Nelore, branca, do chifre grande, uma vacona grande, uma vaca que chamava a atenção da gente de ver ela ali na fazenda, mas a gente nunca teve essa curiosidade de ter conhecimento da marca, porque é da fazenda, é a vaca leiteira, lá da porta, e eu tive ali, morando ali com eles, de vizinho, sete anos, toda a vida a gente conhecia aquela vaca ali, eu não gosto de falar as coisas mais ou menos, entendeu? Eu falo aquilo que eu sei, que eu vejo, né?

Defesa:
Certo! Então o senhor conhece a fazenda, conhece a família, então, o que o senhor pode dizer do gado que tem na fazenda da senhora Laurina, do senhor Gerusé e do senhor José? O senhor conhece o gado deles? Todos têm marca diferente da do senhor Alci?

Almiro:
A marca dessas reses são mais as da dona Maria. Agora, como ela está mais de idade, parece que eles já têm outro tipo de marca, mas aquele gado provavelmente é no nome da dona Maria.

Defesa:
É possível, é fácil confundir a marca do senhor Alci com a marca da dona Maria?

Almiro:
Não dá para misturar, não! Não dá para confundir, não, são totalmente diferentes!

Defesa:
No dia em que esse gado específico, essa vaca, especificamente, foi embarcada, o senhor estava presente, no dia?

Almiro:
Eu não estava presente, mas eu até ajudava eles sempre, onde eles estavam colocando esse gado, esse último arrendamento, eles foram leva essa vaca lá, e antes de embarcar, ele foi lá e embargou, veio aqui e registrou um boletim e ocorrência, que eles estavam roubando a vaca.

Defesa:
O senhor sabe para onde a vaca foi, para qual fazenda?

Almiro:
Não, a vaca ele não deixou tirar, ele pegou a vaca e levou para o pasto dele.

Defesa:
Não, eu disse o seguinte, quando ela foi embarcada, o senhor sabe para onde ela foi?

Almiro:
Ela ficou lá. Eu não sei quando ele pegou ela, mas que ele pegou ela lá, pegou! Eu tive o conhecimento de ver ela lá dentro do pasto dele, só que ela era uma vaca que passava muito, então a gente não sabe se ela saiu de lá, o que é que aconteceu.

Defesa:
O senhor tem conhecimento que a vaca apareceu lá na fazenda seis dias depois? O senhor tem esse conhecimento?

Almiro:
Se ela apareceu?

Defesa:
É!

Almiro: Não
[...]”.

Por sua vez, ALCI RIBEIRO DE CASTRO, quando interrogado em juízo, respondeu:

“
Juiz:
O senhor confessa a prática desse crime? O que o senhor tem a dizer sobre os fatos?

Alci:
Então eu vou falar do começo, para você entender melhor do que está no processo. No dia do fato, eu fui na hora lá na delegacia de Torixoréu, cheguei lá, a delegacia recusou a fazer a denúncia. Eu falei que isso não existia. Ele falou: faz um processo e coloca no Fórum. Eu falei: não existe isso! Aí a vaca some, aí o policial me respondeu: é problema seu! Aqui a gente não fez e nem vai fazer! Aí eu fui na Polícia Militar, e ele perguntou: A vaca ainda está no caminhão? Aí eu disse: Não, ele já soltou. Ele falou: Então nós não podemos ir fazer esse serviço, porque isso é serviço da polícia militar, pode complicar para nós! Eu vou fazer para você o seguinte, eu vou colocar na corregedoria da Polícia Civil como testemunha para você. Então esse fato que o sargento colocou lá na corregedoria foi antes do dia da denúncia, no dia do fato, mais ou menos na base de sete horas da noite. Aí no outro dia cedo eu vim aqui na Barra para fazer, o André foi comigo lá, eles não fizeram, disseram que não iam fazer, empurrou nós para a delegacia de furtos e roubos, a mulher ficou brava, disse que lá não era lugar disso, era para nós irmos na delegacia, depois ela empurrou para trás. Aí a mulher falou: Não, vai lá e fala para eles que é para fazer e acabou! Então, tá! Aí nós fomos, aí a delegacia não fez nada sobre o fato do roubo, a perícia da vaca, que a perícia que constata de quem é a vaca, qual marca a vaca tem, o local que a marca foi levada, não fez esse processo.

Juiz:
Mas, só para eu entender, então, a vaca era de quem?

Alci:
A vaca é minha. Só tem a minha marca, e a minha marca é registrada.

[...]

Ministério Público:
O senhor fez negócio com a sua mãe?

Alci:
Não! Eu nunca fiz negócio com ninguém lá de casa. Eu faço só com gente de fora.

Ministério Público:
A vaca hoje está onde? O senhor sabe dizer?

Alci:
A vaca hoje não é viva mais, ela faleceu no ano passado. Como o tempo passa, na época ela já estava com 18 anos, agora com mais 6.

Ministério Público:
Então ela morreu?

Alci:
Morreu ano passado.

Ministério Público:
Morreu onde?

Alci:
Lá em casa, no meu pasto.

[...]

Defesa:
Senhor Alci, o primeiro comunicado da ocorrência o senhor fez na delegacia de Barra do Garças?

Alci:
Sim.

Defesa:
Quantos dias depois a vaca apareceu no pasto?

Alci:
Uns seis dias.

Defesa:
E o senhor tem a informação de que ela estava no pasto de quem?

Alci:
Da Cleide.

Defesa:
O senhor fez a troca com a mãe do senhor?

Alci:
Não!

Defesa:
Essa vaca é de propriedade do senhor?

Alci:
Minha, ela nunca foi de ninguém. Não tinha sinal de ninguém, apenas a minha marca.

Defesa:
Foi colocada uma outra marca em cima da marca do senhor?

Alci:
Não!

Defesa:
Estava exclusivamente a marca do senhor?

Alci:
Só a minha! Como eu marco o gado bezerro, como o testemunho disse que não viu, era mais fácil ver a marca do que a vaca.

Defesa:
E quem embarcou o gado naquele dia, quem foram as pessoas?

Alci:
O José, a Laurina e o Gerusé, que é ajudante deles. Tudo o que eles fazem, ele está no meio. Seja certo ou errado, ele está no meio! Como eu não sei se eu posso falar, ou não, o que a testemunha falou aí é tudo mentira! Ele não sabe de nada, ele foi morador lá e não sabe qual vaca é minha, nada, falando que a vaca teve 4 crias, a vaca, quando teve esse problema, ela já tinha 18 anos. A vaca com 4 crias está com 6 anos. Falando que eu bebo leite, eu não bebo leite nem para remédio. Então, ele está mentindo! Pergunta se ele tem prova disso, alguém deles aí que falou, que prova, aí que eu quero ver, a prova deles! E outra, que eu quero falar para você, como o laudo da perícia, que a delegacia tem que fazer na vaca, no local, o delegado não fez [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente, restando o acusado condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignada, sustenta a defesa que “
houve por parte do apelante erro sobre a ilicitude de sua conduta em razão das circunstâncias do fato ocorrido, ou seja, no caso em concreto houve erro de proibição escusável por parte do apelante ao comunicar em tese o eventual furto de uma vaca de sua propriedade
”, razão pela qual pleiteia a sua absolvição.

O delito tipificado no art. 339 do Código Penal consiste na conduta de “
dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de
que o sabe inocente
”.

Trata-se, portanto, de figura típica que não se perfaz mediante dolo eventual, admitindo, para a sua configuração, tão somente o
dolo direto e específico
, consistente na vontade deliberada de dar causa a instauração de procedimentos investigatórios e/ou processos judiciais acerca de fato inexistente ou contra pessoa sabidamente inocente.

No mesmo sentido:

“PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79. NÃO VERIFICADA. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E O PREVISTO NO ART. 19 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. ART. 386, INCISO III, DO CPP. [...] 7.
No entanto, para configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente.
[...]”
(STJ - APn: 831 DF 2016/0042233-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/10/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

No presente caso, embora tenha agido de forma precipitada – visto que a controvérsia poderia ter sido dirimida através de uma simples conversa –, é impossível atestar, com suficiente grau de certeza, que o objetivo precípuo do recorrente foi prejudicar seus familiares.

Levando-se em conta o conflituoso contexto familiar em que está inserido, é perfeitamente possível que ele tenha imaginado que seus parentes estavam sonegando o animal que, certo ou não, acreditava ser de sua propriedade.

O próprio JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, irmão do recorrente, afirmou que não sabia que a vaca pertencia a sua genitora, “
porque estava com a marca dele
”.

Oportuno registrar, neste ponto, que a alegada troca realizada entre o apelante e sua genitora ocorreu há muitos anos – cerca de 15 a 20 anos, consoante se extrai do relato de GERUSÉ DE FREITAS RIBEIRO –, lapso temporal que naturalmente pode ter gerado a confusão quanto à propriedade da rês.

Em juízo, o informante também revelou que ele mesmo colocou a “
vaca no caminhão para mudar para um aluguel
”, e que o gado foi transportado para um sítio próximo à cidade de Torixoréu - em que pese sua irmã, LAURINA DE SOUZA CASTRO, sustente que “
embarcou
” apenas os animais que ostentavam a sua marca.

Nota-se, portanto, que os relatos colhidos durante a persecução criminal não foram capazes de comprovar que o apelante tinha pleno conhecimento da inocência das pessoas contra as quais promoveu a instauração do procedimento investigativo.

Destarte, a existência de dúvida quanto à responsabilidade da pessoa em desfavor da qual a infração penal é imputada sugere, na pior das hipóteses, a existência de dolo eventual, excluindo a configuração do delito tipificado no art. 339,
caput
, do Código Penal, que exige, para a sua caracterização, o dolo direto.

Segundo as lições do eminente jurista Nélson Hungria:

“Não é suficiente, aqui, o dolo eventual, isto é, não basta que o agente proceda na dúvida de ser, ou não, verdadeira a acusação: é necessária a certeza moral da inocência do acusado. A assunção do risco de ser falsa a acusação não pode ser identificada com a certeza de tal falsidade. Seria, aliás, impolítico decidir-se de outro modo, pois, então, as próprias suspeitas fundadas se calariam”.
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense. p. 140 v. 4)

Assim, ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito de denunciação caluniosa, a absolvição do recorrente é medida que se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver ALCI RIBEIRO DE CASTRO da prática do delito tipificado art. 339,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023